Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737409-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS AGRAVADO: JOSE DIAS DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: NEUZA DA SILVA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Advocatícios – Levantamento de Valores - Espólio - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Necessidade de Análise de Provas – Risco de Irreversibilidade da Medida - Indeferimento da Antecipação de Tutela Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual o agravante pede a antecipação de tutela para autorizar o levantamento de valores do espólio, em montante suficiente para o pagamento de honorários advocatícios necessários à continuidade do feito. Segundo o recorrente, a medida mostra-se urgente, sob risco de paralisar o processo de inventário, além de acarretar a perda de bens por falta de impugnação adequada em execuções fiscais. Nesse sentido, pede a antecipação de tutela. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, verifica-se ter o juízo de origem indeferido a pretensão, sobre o argumento de que “Restam ainda no espólio, bens imóveis, créditos oriundos de ações judiciais, bem como valores em conta e depositados judicialmente. No entanto, como relatado pelo inventariante sob o ID 204693884 as dívidas do espólio superam os ativos. Neste cenário, mostra-se incabível a partilha, sendo esse o motivo do processo se alongar acima do prazo razoável para a sua finalização.” A parte agravante aduz que as dívidas de execução que estão sendo imputadas ao espólio são indiscutivelmente indevidas, sendo o espólio parte ilegítima para a cobrança. Com efeito, as questões envolvidas nesse recurso, seja pela afirmação de insolvência do espólio, seja pela alegada ilegitimidade passiva as execuções fiscais, dependem de intensa e extensa dilação probatória. Não se mostra razoável, nesse momento processual, determinar o levantamento de valores, sob risco razoável de irreversibilidade da medida. Prudente, portanto, aguardar ao menos até o exercício do contraditório, para que seja tomada uma decisão mais bem fundamentada sobre o tema. Ressalto, nesse ponto, a celeridade típica dos julgamentos realizados por essa Oitava Turma. Assim, diante da necessidade de análise dos fatos e provas, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se os agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando a prestação de informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator